Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005509-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NADJA NELLY CARVALHO DA COSTA - CPF: 010.157.981-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM A PROLACAO DA SENTENCA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do o
bjeto deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1004424-64.2020.8.11.0041
,
impetrado por
Nadja Nelly Carvalho da Costa
, deferiu o pedido liminar para
“que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários”
.

Irresignado, o município agravante pretende a reforma da decisão, defendendo, diante das atribuições exercidas, a impossibilidade de acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil com o de Professor.

Salienta que o aludido cargo não pode ser considerado como “
técnico”,
pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Sustenta que para a identificação da natureza do cargo, se técnico ou científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Com essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Foi indeferido o efeito suspensivo pretendido (ID 37073954).

Intimado, o Estado de Mato Grosso informou que não tem interesse na demanda (ID 39231060).

Instada a manifestar-se, a agravada não apresentou contraminuta ao recurso, deixando transcorrer
in albis
o prazo (ID 38367475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 45509956).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1004424-64.2020.8.11.0041
,
impetrado por

Nadja Nelly Carvalho da Costa
, deferiu o pedido liminar para
“
que a autoridade coatora,
no
prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários”
.

Após analisar os autos, verifico que a parte agravada, que já exerce o cargo de Professor – Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental (
25h semanais), f
oi também aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (30h semanais)
.

Contudo, não pode tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, sob o argumento de impossibilidade de acumulação dos cargos, tendo impetrado, por essa razão, ação mandamental objetivando a referida nomeação.

Ao analisar o pedido de liminar nessa ação mandamental, o juízo
a quo
a deferiu em parte, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)Tais premissas, em cotejo com o quadro normativo local descrito acima, convergem ao entendimento de que é possível a acumulação dos cargos de Professor – Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) ofertado no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Note-se que o cargo de Professor ocupado pela impetrante no Município de Várzea Grande exige a formação em Curso de nível superior em Pedagogia ou licenciatura plena com pós-graduação específica, além de experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos de docência; já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em Ensino Médio com profissionalização específica, tal como no Anexo III do Edital 002/PMC/SME/2019.

Portanto, nesta sede de cognição sumária e não exauriente, a princípio, revela-se possível a cumulação dos cargos de Professor (nível superior para docência na educação infantil e ensino fundamental), com lotação no Município de Várzea Grande, com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil (nível médio profissionalizante com habilitação em magistério), cargo para o qual foi aprovada a impetrante.

Nessa quadra, a decisão da autoridade coatora que condicionou a posse da impetrante à comprovação da prévia exoneração do cargo já ocupado, avulta-se como ilegal, vez que, ponderada a situação exclusivamente sob a ótica da exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, a situação concreta permite a excepcional cumulação de cargos.

Todavia, ressalto que a análise da compatibilidade de horários, tema que não foi objeto da decisão impugnada nos autos, realizar-se-á oportunamente pela Administração.

Posto isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.(...)
(decisão proferida no id.28847327 – Mandado de Segurança n.o

1004424-64.2020.8.11.0041.)

Inconformado, o município agravante pretende a suspensão da decisão agravada
alegando, para tanto, a impossibilidade de cumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil com o de Professor, diante das atribuições exercidas.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a agravante pode acumular os cargos de Professora de Ensino Fundamental e Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI.

Sobre o tema da acumulação de cargos, prevê o art. art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Assim, como regra, desde que haja compatibilidade de horários, é possível a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou científico.

Acerca do conceito de “técnico ou científico”, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”:
o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras
. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a edição, editora Atlas, páginas 691 e 692).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça define cargo técnico como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.

2.
A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos
. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea b, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017). [Destaquei]

Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

Na espécie, a agravante foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Cuiabá, que possui características de acordo com o art. 3o e 7o da Lei Complementar no 220/2010. Vejamos:

Art. 3o
A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão. (...)

Art. 7o
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados
segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma
:

I-

TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II-

TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III-

TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Art. 7-A. (...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório (Alterado pela Lei Complementar no 382, de 07 de julho de 201 5, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 663 de 13 de julho de 201 5. (Destaquei)

Como se vê as funções do cargo em questão é cuidar, educar e dar atenção integral às crianças de 0 a 4 anos, bem como realizar
planejamento pedagógico e ações educativas
, conforme Anexo IV do Edital no 002/PCM/SME/2019.

Em consequência, após analisar detidamente as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, verifico que a decisão agravada que concluiu pela possibilidade de sua acumulação com o de Professor, desde que existente compatibilidade de horário, a ser analisada pela administração pública, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois de acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias sobre o tema.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020:CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado por
Nadja Nelly Carvalho da Costa
contra ato do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município
, bem como da

Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Município
, deferiu a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o
mandado de segurança (Processo Judicial Eletrônico no 1004424-64.2020.8.11.0041)
objeto deste agravo
foi sentenciado no dia 4 de agosto de 2020.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Em face do exposto, concedo a segurança, mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remessa necessária.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1004424-64.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35939624).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de julgar prejudicado o agravo.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020